Tribunal: TJMT
Processo: 1012875-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012875-70.2021.811.0000 – Tabaporã.
Agravantes: Joel Ponzio e Avelina da Conceição Bezerra Ponzio.
Agravado: Carmen Maria Castaldo.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Joel Ponzio e Avelina da Conceição Bezerra Ponzio em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Carmen Maria Castaldo, que julgou improcedente o pedido de impenhorabilidade do imóvel “Fazenda Santa Maria”, formulado na exceção de pré-executividade.
Após o julgamento do presente recurso pela Terceira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria deste Julgador, provendo, por unanimidade, o agravo de instrumento , Carmem Maria Castaldo, ora agravada, atravessou petição nos autos aduzindo que não foi intimada dos atos processuais, vez que consta cadastrado patrono diverso no Sistema PJE.
Por tal fundamento, suscitando vício insanável, pugna pela declaração de nulidade do julgado, para que lhe seja oportunizado a apresentação de contrarrazões recursais.
Instados a pronunciar acerca do pedido, os agravantes em que pese reconhecerem a ausência de intimação do patrono da agravada, pontuam a preclusão consumativa e temporal para apresentação das contrarrazões, postulando, assim, pela rejeição da nulidade suscitada.
É o relatório.
Decido.
Como sabido, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência às partes processuais dos atos e termos do processo.
De fato, no caso em pauta, verifica-se que o procurador constituído pela parte agravada, para representá-la no processo - Dr. Joao Paulo Cardoso Castaldo (OAB/MT 8227-B), não fora intimado de nenhum ato processual praticado neste recurso, porquanto, nas referidas publicações constou nome de procurador diverso do indicado pelos agravantes, qual seja, – Dr. Jean Martins Pereira (OAB/MT 8277-A), cujo causídico não representa a agravada, fato que implica no reconhecimento da nulidade do julgamento feito, decorrente de vicio insanável, porquanto a falha de intimação ensejou o cerceamento do direito de defesa, consoante o disposto nos arts. 272, §2o, e 280, ambos do CPC, não havendo que se falar em preclusão, como pontuam os agravantes.
Nesse sentido, cita-se precedentes.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO – INOBSERVÂNCIA AO SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES JUNTADO NOS AUTOS E DO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA – VÍCIO PROCESSUAL – NULIDADE RECONHECIDA – ACÓRDÃO ANULADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. O art. 272, § 2o, do CPC, assegura, categoricamente, o direito da parte em ter seu Advogado intimado para comparecer a sessão de julgamento e tutelar seus interesses, não se fazendo necessária a demonstração de prejuízos, até porque o prejuízo é inerente à ausência do Advogado de sua confiança escolhido pela parte para defender seus direitos.
2. Registre-se que o vício na intimação não se deu por culpa da parte, mas sim do cartório/secretária deste Tribunal, que não regularizou o cadastramento do novo patrono do recorrente, nos termos do substabelecimento juntado aos autos.
3. De notar, ainda, que o recorrente alegou a referida nulidade na primeira oportunidade, não tendo esta Corte analisado o pedido de retirada de pauta.
4. A falha de intimação ensejou o cerceamento do direito de defesa, o que impõe o reconhecimento da nulidade absoluta, consoante o disposto nos arts. 272, §2o, e 280, ambos do CPC/2015.
5. Assim, salutar o acolhimento dos Embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão proferido por esta Corte e determinar o retorno dos autos para novo julgamento com a correta intimação das partes. (RED n. 0000595-13.2009.8.11.0095, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. , Sebastiao de Moraes Filho, j. 23.09.20 - negritei)
“QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ORDINÁRIO. JULGAMENTO. NULIDADE. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo pedido expresso de que as intimações sejam feitas no nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica em nulidade que deve ser declarada.
2. Questão de Ordem acolhida para que seja desconstituído o trânsito em julgado e anulado o acórdão da Sexta Turma, designando-se nova data para o julgamento do recurso e intimando-se o patrono do recorrente”.(RMS 31.520/SP, 6a Turma. Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, j. 09.04.13)
Ante o exposto, por decisão monocrática, acolho o pedido de Id n. 109493481 para declarar a nulidade do feito e desconstituir o acórdão de Id n. 106394480, e, por conseguinte, determino a intimação da agravada, na pessoa do procurador constituído nos autos Dr.. Joao Paulo Cardoso Castaldo (OAB/MT 8227-B), para apresentar contraminuta ao presente recurso de agravo de instrumento, na forma do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Após, voltem-me cls.
Intimem-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator